Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-25.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 214 (ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR), C/C ART. 224, ALÃNEAS âAâ E âCâ, ART. 226, II, E ART. 69, TODOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÃÃO VENTILADA NA MANIFESTAÃÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO CONDENATÃRIO POSTULADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO. TESE IMPROCEDENTE. PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS DEMASIADAMENTE CARENTES, NÃO SÃ PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME ALEGADO, MAS TAMBÃM A PRETENSA AUTORIA APONTADA Ã PARTE APELADA. NECESSIDADE DE APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO AO CASO EM ESTUDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009271-25.2014.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Tainara de Andrade Azevedo
(Assistente de Acusação)
ADVOGADO(A):

Rosa Monte Macambira
APELADO: O. S. C.
ADVOGADO(A):

Joaquim Dantas Neto
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 214 (ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR), C/C ART. 224, ALÍNEAS `A¿ E `C¿, ART. 226, II, E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VENTILADA NA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO CONDENATÓRIO POSTULADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TESE IMPROCEDENTE. PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS DEMASIADAMENTE CARENTES, NÃO SÓ PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME ALEGADO, MAS TAMBÉM A PRETENSA AUTORIA APONTADA Á PARTE APELADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AO CASO EM ESTUDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
TAINARA DE ANDRADE AZEVEDO
e apelado
O. S. C.
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela assistente de acusação,
Tainara de Andrade Azevedo
, através de advogada constituída, contra a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu o recorrido da conduta tipificada no art. 214 (atentado violento ao pudor), c/c art. 224, alíneas `a¿ e `c¿, art. 226, II, e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
que o denunciado, de 42 anos de idade à época, praticou contra a vítima Tainara de Andrade Azevedo, os crimes descritos acima, entre o período em que esta possuía de 08 anos de idade até os 13 anos.

Aduz a inicial acusatória que o denunciado, padrasto da vítima, quando esta possuía 08 anos de idade e estava sozinha, lhe chamava para ajeitar a toalha quando ela saia do banho, sendo que em alguns momentos, acabava abrindo a toalha e observando a vítima despida.

Afirma que certa vez, quando a ofendida possuía 09 anos de idade, o denunciado estava deitado com ela em uma rede na sala da casa, quando, com o intuito de lhe ensinar técnicas de respiração boca a boca, encostou sua boca na boca da adolescente, assoprando ar, porém a vítima não sabia se na época o denunciado queria lhe beijar.

Aos 13 anos de idade, a vítima estava na lavanderia de sua casa, momento em que o acusado lhe abraçou por trás, e disse que gostava muito dela e, aproveitando-se da situação, pegou e segurou em seus seios, sendo que a ofendida sentiu naquele momento que seu padrasto estava excitado, tentando se afastar do mesmo.

Informa também que seu padrasto, ora recorrido, aproveitava-se quando não havia ninguém na casa para ¿brechar¿ a vítima quando esta estava em seu quarto trocando de roupa.

Por estes motivos, a vítima, após relatar os fatos a sua mãe, resolveram sair de casa, indo morar um tempo em casa de parentes até resolverem o problema, no entanto, sua genitora somente noticiou os fatos à Polícia no dia 10 de setembro de 2014.

Em razões recursais
, alega a recorrente que há provas robustas nos autos para fundamentar uma decisão condenatória em desfavor do denunciado, devendo esta Corte de Justiça reformar a absolvição imposta em primeiro grau de jurisdição, para um decreto condenatório, pelo crime descrito no art. 217-A do CPB, acrescentado pela Lei 12.015/2009, com a consequente suspensão dos direitos políticos do recorrido.

Em contrarrazões manejadas por O. S. C.
, o mesmo postula o improvimento do recurso interposto pela Assistente de Acusação.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e a consequente declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal, posto que consta nos autos que a conduta típica cessou no ano de 2002, sendo somente recebida a denúncia acusatória no ano de 2015, tendo então decorrido, de acordo com a lei vigente à época do crime (Lei 7.209/84), o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento de denúncia acusatória.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em relação a prescrição alegada pelo Ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls. 240/241, passo a analisar a mesma como preliminar deste recurso em questão, e entendo que tal instituto não chegou a se evidenciar, posto que diferente do que entendeu o douto Procurador, o crime de atentado violento ao pudor, descrito no revogado artigo 214 do CPB, possuía, antes da Lei 12.015/2009, uma pena de 06 a 10 anos de reclusão e, acrescido da causa de aumento de pena presente no art. 226, II, do Código Penal Brasileiro, elevaria, de forma abstrata, pela metade, a pena privativa de liberdade ao condenado pelo crime em questão, não se configurando, dessa forma, a prescrição aduzida na Manifestação Ministerial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Passo a analisar a tese apresentada pela parte recorrente.
DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELADO.

Alega a recorrente que há provas robustas nos autos para fundamentar uma decisão condenatória em desfavor do denunciado, devendo esta Corte de Justiça reformar a absolvição imposta em primeiro grau de jurisdição, para um decreto condenatório, pelo crime descrito no art. 217-A do CPB, acrescentado pela Lei 12.015/2009, com a consequente suspensão dos direitos políticos do recorrido.

Em que pese a insatisfação da assistente de acusação em relação ao decreto absolutório imposto em favor do apelado, vejo, após manusear todo o processo em estudo, bem como ouvir os depoimentos trazidos à baila, que nada foi provado de forma clara em relação a existência do crime imputado ao recorrido, não havendo nada que possa embasar a modificação da decisão recorrida,
senão vejamos
:

A informante, PÂMELA DE ANDRADE FEITOSA, irmã da vítima, disse, perante o juízo da causa, Mídia de fl. 146
, que o denunciado aproveitava-se da ocasião em que sua irmã (vítima) ia trocar de roupa para brechar a mesma, sendo que em certa ocasião, alegando que iria ensinar sua irmã a técnica de respiração boca-a-boca, soprou na boca dela, sendo que a vítima tinha apenas 08 anos de idade, sendo que afirma que o réu somente soprou na boca de sua irmã, mas que não colocou a língua nem a beijou e que nunca ocorreu sexo entre os dois. Disse também a depoente que vítima lhe havia relatado que quando tinha 13 anos de idade o denunciado lhe abraçou por trás, e disse que gostava muito da mesma, chegando a tocar seus seios nesse abraço por trás, e que a vítima sentiu que o réu estava com seu pênis ereto. Que a partir desse dia não ocorreu mais nenhum episódio nesse sentido. Que sua outra irmã, Ana Paula, de 05 anos à época, disse a depoente que quando o réu ia lhe dar banho, sentia que ele colocava uma esponja em seu bumbum e que ardia muito, sendo que em um laudo procedido, averiguou-se lesão nesse local.

A vítima, TAINARA DE ANDRADE AZEVEDO, em seu depoimento em juízo, Mídia de fl. 146
, disse que o réu sempre possuía olhar de lascívia em relação a ela e suas irmãs. Que o fato de que se recorda foi quando era criança e o denunciado fez respiração boca-a-boca na depoente, mas não houve beijo nem língua. Que o denunciado, alegando que iria ajeitar a toalha da depoente, quando esta saia do banho, passava a lhe olhar nua quando abria a toalha e que o réu era acostumado em brechar a vítima e sua irmã.

A informante, JOSY MARIA BATISTA CARVALHO, mãe da vítima, disse em juízo, Mídia de fl. 146
, que a única coisa que soube foi que a vítima havia lhe relatado que o réu teria lhe dado um abraço acalorado por trás, e que sentiu que era um abraço que não era normal.

O denunciado, em seu depoimento junto ao juízo da causa, Mídia de fl. 146
, negou a prática do crime que lhe foi imputado nestes autos, aduzindo que esta acusação lhe esta sendo feita em virtude de problemas sobre a divisão de bens entre ele e a mãe da vítima, após sua separação, sendo que a vítima já havia lhe ligado no final de maio de 2014 pedindo para que este assinasse o documento do imóvel do casal, pois o dinheiro do bem seria dividido entre ela e sua irmão, sendo que o réu não aceitou assinar, vindo, logo em seguida, a mãe da vítima lhe ligar cobrando que ele assinasse o documento e que, em virtude da negativa do réu em assinar o documento, foi registrado uma queixa por crime de ameaça e, logo um tempo depois, foi feita uma denúncia por crime de estupro contra sua pessoa.

Assim, por se mostrar bastante carente os depoimentos acostados aos autos, os quais impossibilitaram não só a apresentação da materialidade delitiva do crime em questão, mas também a suposta autoria desse delito, em tese, ventilado nestes autos, impossível é reformar a decisão absolutória, ora recorrida, para um decreto condenatória, já que dúvida há no processo e, no caso de dúvida, obedecendo o princípio
in dubio pro reo
, deve-se manter a absolvição imposta pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar mais apropriada ao caso sob exame, não trazendo as provas produzidas em juízo segurança suficiente para oferecer base para uma condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 02 de setembro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator